Tribunal: TJDFT
Processo: 0733664-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733664-06.2023.8.07.0001 APELANTE: PEDRO LEONARDOS MELUCCI, PEDRO M OPERADOR MARKETING DIRETO LTDA APELADO: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelos Réus contra a sentença Id. 60696724, que julgou procedente o pedido autoral e os condenou, solidariamente, a restituírem ao Autor a importância de R$ 97.264,41 (noventa e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Anteriormente ao julgamento do recurso Id. 60696741, o Autor noticiou a celebração de acordo entre as partes erequereu sua homologação, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC (Id. 63559069). Verifico que as partes outorgaram poderes de representação aos advogados para transigirem nestes autos (Id. 60696582 e Id. 60696691). Na petição Id. 63935979, diz o Autor que os honorários sucumbenciais já foram quitados no âmbito administrativo. Assim, HOMOLOGO o acordo Id. 63559069, na forma do art. 932, I, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. DOU POR PREJUDICADA a Apelação Id. 60696741 interposta pelos Réus. Eventuais custas finais deverão ser pagas pelos réus/apelantes, pois deram causa à instauração do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora